Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-21.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO DA CLARO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIDO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. GOLPE DO SIM SWAP. LINHA TELEFÔNICA TRANSFERIDA PARA TERCEIRO. BLOQUEIO SIMULTÂNEO DO ACESSO AO APLICATIVO DO BANCO. COMPRAS EFETUADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. CIÊNCIA PRÉVIA DAS EMPRESAS SOBRE A AÇÃO ESTRUTURADA DOS CRIMINOSOS CONTRA SEUS CLIENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REEMBOLSO DAS DESPESAS NA VIA ADMINISTRATIVA. RESTITUIÇÃO DE VALOR EM EXCESSO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do recurso interposto se não foi recolhido integralmente o preparo.
2. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
3. Se a recorrente Claro apresentou a guia e o comprovante de pagamento das custas processuais, mas só apresentou o comprovante de pagamento do preparo, sem a respectiva guia, o recurso é deserto.
4. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
5. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelo réu Cartão BRB rejeitada.
6. O golpe do SIM SWAP consiste na transferência da linha e número do celular de cliente da operadora de telefonia móvel para estelionatários que, de posse do chip conseguem acesso aos aplicativos bancários existentes no celular da vítima e impossibilitando o acesso do usuário.
7. Na hipótese, o autor narrou que teve a linha do celular desabilitada pela requerida Claro em 1/2/2024, ocasionando a interrupção do serviço de telefonia sem justificativa e, em seguida o seu acesso ao aplicativo do cartão BRB foi bloqueado. Acrescentou que ao entrar em contato com a operadora do cartão foi informado que seu cartão havia sido bloqueado devido a suspeita de várias compras realizadas por meio de fraude. Ressaltou que mesmo após o cancelamento a operadora autorizou duas compras fraudulentas em 5/2/2024. Relatou que o prejuízo decorrente do golpe foi R$17.149,11.
8. Nesse sentido, o próprio Cartão BRB reconhece nas razões de recurso que a instituição está sendo alvo do ataque de estelionatários que realizam a troca da titularidade de linhas de celulares vinculadas a clientes de uma operadora de telefonia móvel, e, em seguida, substituem os chips para baixar o aplicativo do banco e usar os cartões virtuais dos clientes para compras fraudulentas (ID 64654161, pág. 13).
9. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
10. Se o recorrente Cartão BRB tinha ciência prévia de que seus clientes estavam sendo alvo do golpe do SIM SWAP, trazendo inclusive aos autos enxertos de textos de matérias jornalísticas sobre o assunto (ID 64654161, pág. 13), descabida a alegação de ausência de falha na prestação do serviço. Tanto é assim que estornou na via administrativa parte das compras contestadas.
11. Nesse sentido, merece prestígio a sentença que condenou o banco a restituir o saldo remanescente de R$ 3.718,84.
12. Recurso da ré Claro não conhecido. Recurso do Cartão BRB conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
13. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação.